Tribunal: TJSP
Processo: 2167494-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2167494-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
INVIVO TRADING S.A., é embargado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167494-89.2019.8.26.0000/50001 - Voto
43377
2
COMARCA DE GUAÍRA
JUIZ DE DIREITO: ANDERSON VALENTE
EMBARGANTE: INVIVO TRADING S/A
EMBARGADAS:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 43.377
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 2.544/2.548, de provimento de agravo de instrumento interposto
por Banco Pine S/A para reformar a decisão, de primeira instância, que,
nos autos do incidente formado na recuperação judicial do Grupo
Campofert para a alienação dos grãos objeto de garantia fiduciária,
determinou que o rateio do valor obtido deveria ser proporcional,
segundo o valor do crédito de cada um.
Daí o integrativo da terceira interessada, que inquina
o Aresto de omisso porque não enfrentou a questão sobre a
possibilidade de se estabelecer a preferência dos pagamentos, ao menos
com relação a ela, segundo a especialização, pois foi a única credora
que cuidou de tomar o cuidado de especificar/especializar, no contrato
de crédito, o tipo, quantidade e local de armazenamento dos grãos
entregues em garantia fiduciária, infungibilizando-os.
Requer, por tais argumentos, declaração no sentido
que, ao julgar este recurso de instrumento, não se afastou a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167494-89.2019.8.26.0000/50001 - Voto
43377
3
critério da especialização, que é objeto de recurso próprio por ela
interposto (AI no 2200333-70.2019.8.26.0000) ou, subsidiariamente,
que se examine a questão, sanando a omissão.
É o relatório.
Embora não se descarte a condição, da embargante,
de terceira prejudicada, tal como dispõe o caput do art. 996 do Código
de Processo Civil, já que é uma das credoras sujeitas ao rateio do valor
obtido com a alienação dos grãos, não menos certo é que interpôs o
recurso próprio em face da mesma decisão que é objeto deste e que
aguarda julgamento (AI no 2200333-70.2019.8.26.0000).
Se é assim, omissão não há, vez que a discussão
sobre a especialização terá lugar naquele ambiente.
Mesmo assim, reafirmo, na esteira dos embargos de
declaração 2167494-89.2019.8.26.0000/50000, que a modificação do
critério de rateio do valor obtido com a alienação dos grãos norteou-
se na necessidade de se estabelecer tratamento paritário entre os
credores que se encontram em situação idêntica, princípio que deve
reger não só o processo de falência, mas, também, o de recuperação
judicial.
Ante o exposto, ausente qualquer mácula no julgado,
rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR